Tribunal: TJDFT
Processo: 0718999-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0718999-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TIAGO ANTONIO OPA NASCIMENTO DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do interesse na interposição do presente agravo de instrumento, considerando que no julgamento do AGI 0740713-67.2024.8.07.0000, interposto pelo agravante com o mesmo objeto, o acórdão n. 1979785 reconheceu a possibilidade de incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ. Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator